Tribunal: TJES
Processo: 5007254-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Juros
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007254-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

AGRAVADO: FRIGORIFICO FRILARA LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA. LIQUIDAÇÃO. JUROS. HONORÁRIOS.
Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -

A
despeito da alegada ausência de fundamentação da decisão
agravada
por suposta omissão acerca de determinados temas, entend
eu-se
que apesar de sucinta abordou de forma satisfatória as questões necessárias à formação d
o
convencimento
do Juízo
para rejeitar a impugnação.

I
I – Da mera leitura da sentença objeto do cumprimento extrai-se
apenas a necessidade de realização de cálculos aritméticos para apuração do valor condenatório, conforme permissão contida no § 2º, art. 509, do CPC.

III -

Em sua irresignação o agravante questiona a aplicação de juros de mora acima do patamar de 1% ao mês, asseverando que sua aplicação é ínsita por previsão legal, ocorre que tal entendimento encontra óbice da coisa julgada na hipótese.

IV - Quanto à impugnação relativa aos honorários, verificou-se que o agravante olvidou-se em considerar a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC, à hipótese, além dos 15% já fixados em sentença acrescidos da majoração determinada pelo C. STJ, razão pela qual o percentual de 17,5% (dezessete e meio por cento) que vindica não se mostrou plausível.

V - R
evelou-se desnecessária a produção de prova pericial para apuração do alegado excesso de execução, ao passo que o comando sentencial em que se busca o cumprimento além de ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
aoq ue se denota,
encontra-se sendo observado no tramitar de seu cumprimento.

V
I
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007254-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SUPERMERCADO PONTES CORDEIRO LTDA - ME

AGRAVADO: FRIGORIFICO FRILARA LTDA

JUIZ: DR.
MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de
agravo de instrumento
interposto em razão de decisão que negou provimento aos aclaratórios para manter a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante.

Alega o agravante, em suma, a exorbitância da progressão da dívida
representada
pelos cálculos da exequente/agravada, a qual exorbita, inclusive, os limites da sentença, razão pela qual deveria ser realizada sua liquidação prévia para apuração do efetivo valor devido, bem como realização de perícia para demonstrar o excesso de execução, sendo certo que sua impugnação ao cumprimento de sentença não fora devidamente apreciada, havendo
ausência
de fundamentação do
decisum
por deixar de apreciar vários
temas nela vertidos.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id
5516612
)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Trata a demanda de origem de cumprimento de sentença proferida em ação monitória ajuizada pela agravada em face do agravante, na qual houve condenação da recorrente ao pagamento dos valores incidentes em inúmeras notas fiscais decorrentes de compra e venda de carnes e congêneres.

Pois bem. De pronto, adianto que o detido compulsar dos autos não me convence, ao menos nesta fase de cognição sumária, do desacerto da decisão vergastada.

Digo isto primeiramente porque a despeito da alegada ausência de fundamentação da decisão por suposta omissão acerca de determinados temas, entendo que apesar de sucinta abordou de forma satisfatória as questões necessárias à formação de seu convencimento para rejeitar a impugnação em questão.

Alega o recorrente a necessidade de liquidação da sentença antes de iniciar-se o seu cumprimento, contudo, exatamente como externado pelo magistrado primevo entendo não merecer amparo tal pretensão.

A sentença objeto do presente cumprimento traz em seu dispositivo o seguinte:

“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos Monitórios, para condenar o embargante/réu ao pagamento do valor incidente em cada nota fiscal acostada aos autos, devidamente atualizada com juros de mora e correção monetária a contar do vencimento de cada débito. Cabe ressaltar que os juros moratórios deverão refletir sob o índice previsto contratualmente.

Constituo de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da parte Especial, no que for cabível (art. 702, § 8º).

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

De sua mera leitura se extrai, em verdade, apenas a necessidade de realização de cálculos aritméticos para apuração do valor condenatório, conforme permissão contida no
§ 2º, art. 509, do CPC
.

Aliás, também de sua simples leitura é possível verificar que referida sentença

também foi expressa quanto à correção monetária e juros incidentes sobre a condenação, ressaltando-se, inclusive, que os “
juros moratórios deverão refletir sob o índice previsto contratualmente”.

Em sua irresignação o agravante questiona a aplicação de juros de mora acima do patamar de 1% ao mês, asseverando que sua aplicação é ínsita por previsão legal, ocorre que tal entendimento encontra óbice da coisa julgada na hipótese.

Acerca de tal tema já pronunciou-se o Tribunal da Cidadania no seguinte sentido:

“
(...)
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.
4.
A discussão de índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, estando acobertados pela coisa julgada
5.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

(STJ, REsp 1764255/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018).

Dada intelecção também respalda o entendimento quanto aos marcos temporais atinentes aos consectários legais e, com maior razão, também quanto à base de cálculo da condenação consistente nos
valores incidentes em cada nota fiscal acostada aos autos, mostrando-se patente que a sentença prolatada, de maneira cristalina especificou todos os parâmetros essenciais à apuração do
quantum debeatur,
devendo, portanto ser fielmente observada no deslinde de seu cumprimento.

Com efeito, importante esclarecer que a discussão específica atinente à aplicação dos juros no patamar levado a efeito pelo agravado e ratificado pela contadoria judicial fora objeto de discussão na ação e conhecimento de forma a abarcar exatamente o percentual utilizado nos títulos objeto da ação monitória, tendo culminado, como visto, na exata determinação de cumprimento ao contratualmente previsto.

Quanto à impugnação relativa aos honorários, verifico que o agravante olvidou-se em considerar a aplicação do art. 523, § 1º, do CPC, à hipótese, além dos 15% já fixados em sentença acrescidos da majoração determinada pelo C. STJ, razão pela qual o percentual de 17,5% (dezessete e meio por cento) que vindica não se mostra plausível.

Ademais, entendo que a homologação pelo magistrado
a quo
dos cálculos realizados pela Contaria não implica na procedência parcial da impugnação ao cumprimento de sentença a ensejar arbitramento de honorários advocatícios em favor do impugnante, eis que não houve qualquer acolhimento dos pleitos nela vertidos.

Concluo, ainda, revelar-se desnecessária a produção de prova pericial para apuração do alegado excesso de execução, ao passo que o comando sentencial em que se busca o cumprimento além de ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido,
ao que se denota,
encontra-se sendo observado no tramitar de seu cumprimento.

Assim, atento ao cediço entendimento de que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento possui efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo
, manifesto-me pela manutenção da postura judicante empreendida pelo magistrado prolator do
decisum
agravado pelas razões acima expostas.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.